Tribunal: STF
Processo: HC 68907
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-26
Data de publicação: 1991-11-26

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS.  A   teor   do   entendimento
majoritario, a competência do Supremo Tribunal Federal, pressupoe que
o ato tido como de constrangimento tenha origem  em  Tribunal.  Se  a
matéria veiculada no habeas-corpus não passou pelo crivo do  Tribunal
de origem, resultando de atuação do Juízo, competente para julga-la e
a propria Corte a qual este esteja integrado.
         EXAME DE SANIDADE MENTAL - PERICIA - LOCAL DA REALIZAÇÃO.  O
disposto no "caput" do artigo 150 do Código de Processo Penal  não  e
conducente por si só a transferencia do Réu para  clinica  particular
quando a Justiça local não possua manicomio judiciario. A  referencia
a estabelecimento adequado esta jungida as hipóteses em que o acusado
estiver solto ou o requeiram os peritos.